Tribunal: TCU
Processo: 013.136/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar. Auditoria fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras 2021 com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização das obras de macrodrenagem do Igarapé Pricumã, localizado no Município de Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras 2021 com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização das obras de macrodrenagem do Igarapé Pricumã, localizado no Município de Boa Vista/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fulcro no art. 276, §1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho contido na peça 302 destes autos, transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas constantes no mencionado Despacho.